Tribunal: TJSP
Processo: 2260527-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – ASSOCIAÇÃO CIVIL – PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ELETIVO E INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES – JUSTO MOTIVO – REGRAS ESTATUTÁRIAS. Recurso em face decisão inaudita altera parte que concedeu tutela de urgência ao autor associado, a fim de possibilitar participação em processo eletivo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – ASSOCIAÇÃO CIVIL – PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ELETIVO E INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES – JUSTO MOTIVO – REGRAS ESTATUTÁRIAS. Recurso em face decisão inaudita altera parte que concedeu tutela de urgência ao autor associado, a fim de possibilitar participação em processo eletivo de clube, a despeito do inadimplemento de mensalidades associativas, considerando dificuldades para o pagamento, a incluir inércia do credor, assim como as próprias regras estatuárias – Insurgência recursal da associação ré que se desacolhe – Elementos a demonstrar diversos empecilhos ao próprio funcionamento e cobrança das mensalidades, a justificar eventual atraso, que não se possa permitir o pagamento contemporâneo, a possibilitar a livre disputa em eleição – Precedentes - Previsão estatutária que permite a participação também dos associados antes inadimplentes, podendo substituir outro candidato, a corroborar razoabilidade na interpretação das regras contida na decisão agravada – Preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC. Recurso desprovido.